Tribunal: TJMT
Processo: 1013507-28.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013507-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES - CPF: 545.675.801-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013507-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES

AGRAVADO:

BANCO BRADESCARD S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES
, contra decisão proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza,
que nos autos da Ação Monitória nº 0054398-34.2013.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente, declarando a legalidade da citação por edital.

A agravante defende que
“no caso dos autos é flagrante a nulidade da citação, uma vez que o endereço da agravante é o mesmo endereço do contrato, casa da qual reside a anos” (sic)
.

Afirma que “
mesmo ciente que o endereço da agravante é conhecido, a instituição agravada levando o juízo a erro, começou a indicar outros endereços que retornaram negativos, afinal não era a residência da agravante, vindo o juízo a autorizar a citação por edital” (sic).

Sustenta que
“a citação por edital, foi autorizada sem que houvesse outras tentativas de citação no endereço correto da agravante, pois não houve tentativa de citação por hora certa (art. 252 CPC), não houve pesquisas de endereço da Agravante em órgãos públicos e concessionárias de serviço público (art. 256, §3º do CPC), inclusive o próprio juízo de piso, admite que em pesquisa Infojud foi constatado o mesmo endereço da inicial” (sic).

Mensura que
“ela era localizável, e mesmo assim, foi deferido uma citação por edital, prejudicando a agravante, fato que impõe o reconhecimento de nulidade da citação por edital” (sic)
, e complementa que
“para citação por edital, é necessário o esgotamento dos meios citatórios, o que não se observa nos autos, uma vez que a agravante reside no mesmo endereço até os dias atuais” (sic)
.

Declara que
“a citação feita por edital é exceção à regra e só pode ser utilizada quando esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte demandada, o que não é o caso dos autos” (sic).

A par desses argumentos,
“pugna pelo provimento do recurso para suspender a decisão que não reconheceu a nulidade da citação e da execução da sentença, evitando atos processuais de constrição de bens e decisões conflitantes que possa prejudicar a Agravante, bem como requer a concessão da justiça gratuita, diante da hipossuficiência econômica demonstrada” (sic)
. No mérito, pugnou pelo provimento do agravo de instrumento com a reforma da decisão agravada, reconhecendo a nulidade da citação por edital.

A liminar foi indeferida por esta Relatora, na data de 23 de junho de 2023 (Id. 172978172)

O agravado ofereceu contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 175578185).

A gratuidade da justiça fora deferida à parte autora, conforme decisão de Id. 172978172.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 13/09/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO BRADESCARD S.A
ajuizou Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença em desfavor de
VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES,
sendo necessário tecer um breve resumo dos autos originários, para melhor compreensão da matéria em discussão.

A requerida foi citada via edital, o que ensejou na nomeação da Douta Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

A ação foi sentenciada no Id. 43340034 - Págs. 9/11.

Por meio da petição Id. 43340034 - Págs. 30/33 a causídica credora compareceu aos autos pleiteando pela execução dos honorários, e o Banco no Id. 43340037 - Págs. 3/5 pugnou pelo cumprimento da sentença referente ao débito principal.

Na decisão Id. 43340038 - Págs. 16/17 determinou-se a intimação via edital da requerida para efetuar o pagamento do débito.

No Id. 85106438 a parte credora foi intimada para apresentar a planilha atualizada do débito, bem como requerer as pesquisas de bens via sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

O bloqueio foi parcialmente frutífero, ensejando na indisponibilidade de R$ 13.537,80 (treze mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), conforme decisão de Id. 95084306.

A requerida compareceu aos autos por meio de advogado particular no Id. 95961436 arguindo a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

No Id. 108678083 a Ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando a nulidade da citação por edital e pagamento extrajudicial do débito ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl II – CNPJ: 29.292.312/0001-06, requerendo, ao final, a extinção do feito.

Em análise dos autos, o magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão agravada, no ponto que interessa:

“(...) No que tange a nulidade da citação editalícia, mister ressaltar que no endereço indicado na exordial o Oficial de Justiça manteve contato com o esposo da requerida, que informou que Vilma Aparecida estava viajando (Id. 43340026 - Pág. 75).

Em nova diligência, o Oficial de Justiça certificou que o imóvel encontrava-se aparentemente fechado, sem ocupantes (Id. 43340031 - Pág. 5).

Em diligência a outro endereço indicado pelo Banco, não foi possível a localização do endereço (Id. 43340031 - Pág. 16).

Após a indicação de novo endereço pelo Banco, não foi possível a localização do número indicado (Id. 43340032 - Pág. 2).

Assim, foi procedida inserção via INFOJUD para localização de endereço da requerida, a qual declinou no mesmo endereço da exordial, o que ensejou na determinação de citação via edital (Id. 43340032 - Pág. 7).

Desta feita, conclui-se que foram realizadas várias diligências entre os anos de 2016 e 2018, mas todas restaram infrutíferas, o que resultou na citação ficta da requerida.

Quanto ao pagamento do débito perante o Fundo de Investimentos, salienta-se que a parte beneficiária é diversa do polo ativo da ação, e eventual cessão de crédito não foi reconhecida pelo Banco na petição Id. 111925276.

Desta feita, não há como considerar a quitação do débito somente com a juntada dos comprovantes de pagamento Ids. 108678088 e 108678090.

Feitas essas considerações,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE
apresentada” (Id. 118426552 – autos de origem).

Inconformada, a agravante recorre, sob o argumento de que
“a citação feita por edital é exceção à regra e só pode ser utilizada quando esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte demandada, o que não é o caso dos autos”.

A par desses argumentos,
“pugna pelo provimento do recurso para suspender a decisão que não reconheceu a nulidade da citação e da execução da sentença, evitando atos processuais de constrição de bens e decisões conflitantes que possa prejudicar a Agravante, bem como requer a concessão da justiça gratuita, diante da hipossuficiência econômica demonstrada”.

Pois bem. Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pela agravante, declarando a legalidade da citação por edital.

Da análise d
os autos originários, verifica-se
a realização de atos processuais e diligências em direção à citação da parte executada, todas restaram infrutíferas, pois conforme endereço indicado na inicial, o oficial de justiça manteve contato com o esposo da requerida, o qual certificou que “Vilma Aparecida estava viajando (Id.

43340026 - pág. 75 – autos de origem
).

Após, em nova diligência,
o Oficial de Justiça certificou que o imóvel encontrava-se aparentemente fechado, sem ocupantes (Id. 43340031 - pág. 5 – autos originários).

Em seguida, após a indicação de novo endereço pelo Banco, não foi possível a localização do número indicado (Id. 43340032 - pág. 2 – autos de origem).

Diante disso, foi realizada a inserção do nome da executada/agravante via INFOJUD para localização de seu endereço, onde o sistema buscou o mesmo endereço da inicial, razão pela qual, houve a determinação da citação por edital (Id. 43340032 - pág. 7 – autos de origem), e decorreu o prazo, sem qualquer manifestação da parte (Id.

43340032 - pág. 21 – autos de origem)

Como se vê dos autos, todas as tentativas de citação da parte executada/agravante restaram infrutíferas,
de modo que, nesta seara, tem-se pela regularidade da citação ficta.

Portanto, considerando que todos os meios disponíveis para a localização da executada, ora agravante, na hipótese concreta, se exauriram, entendo que a citação por edital não apresentou qualquer vício, mostrando-se escorreita a decisão agravada.

Quanto ao tema, não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE CITAÇÃO DO DEVEDOR – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS
– RECURSO DESPROVIDO. O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10170556620208110000 MT, Relator: DES. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie. Recurso desprovido”
(TJ-MT 10026768620218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021).

Deste modo, não havendo comprovação nos autos de que houve qualquer irregularidade na citação por edital, inexistem motivos para a declaração de nulidade da citação pleiteada, razão pela qual, merece ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023